Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEVER DO ESTADO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Comprovados o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, a prescrição do medicamento solicitado no presente writ por médico integrante da rede pública e a falta do fármaco na rede pública, impõe-se a intervenção do Judiciário para garantir ao impetrante o medicamento considerado essencial para o tratamento oncológico.